Tribunal: TJDFT
Processo: 0709512-02.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS. PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que julgou procedente a denúncia condenando o acusado pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o-A, I), cometido contra três vítimas em concurso de pessoas e com uso de arma de fogo, com aplicação da regra do concurso formal próprio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação, especialmente diante do reconhecimento fotográfico e da ausência de apreensão dos bens; (II) examinar a legalidade e adequação da dosimetria da pena, diante das circunstâncias judiciais negativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade delitivas encontram-se suficientemente comprovadas por um conjunto harmônico de provas, incluindo boletim de ocorrência, laudo papiloscópico com identificação da digital do réu em objeto deixado no local do crime, auto de reconhecimento fotográfico e depoimentos firmes e convergentes das vítimas.
4. O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, ainda que sem as formalidades do art. 226 do CPP, pode ser admitido como meio probatório válido quando corroborado por outros elementos de convicção, como a prova pericial e os depoimentos em juízo.
5. A palavra das vítimas, especialmente nos crimes patrimoniais, possui especial valor probatório quando coerente, detalhada e colhida sob contraditório, sendo reforçada pela identificação segura do acusado e pela dinâmica dos fatos relatada em juízo.
6. A ausência de apreensão dos bens subtraídos não impede a condenação, uma vez que o crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça.
7. A pena-base foi corretamente majorada em razão de antecedentes e das circunstâncias do crime (concurso de agentes), sendo legítima a valoração negativa das condenações pretéritas mesmo após o prazo depurador, conforme decidido pelo STF no Tema 150.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial é válido quando corroborado por prova testemunhal coerente e elementos periciais produzidos em juízo.
2. A ausência de apreensão dos bens subtraídos não impede a condenação por roubo, desde que comprovada a inversão da posse mediante grave ameaça ou violência.
3. A existência de antecedentes penais, mesmo após o decurso do prazo depurador, pode ser valorada como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena.
4. A pena pode ser aumentada com base na majorante do emprego de arma de fogo e pelo concurso formal, desde que não haja bis in idem.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, 70, 157, § 2o-A, I; 44; 77; CPP, arts. 155, 226. CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 228809 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2a Turma, j. 22/08/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.209.657/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 15/08/2023; STF, Tema 150 da Repercussão Geral.